Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SIMBA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS PENHORÁVEIS. FINALIDADE DIVERSA. INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O Agravante busca averiguar valores da parte devedora pelo sistema SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias.
Sustenta que o sistema permite requisitar informações detalhadas sobre valores em conta corrente. Para tanto, os juízes podem solicitar às instituições financeiras informações do devedor, como cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de investimento, faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos se o sistema Simba pode ser utilizado para encontrar bens e ativos financeiros da parte executada, para satisfação do crédito decorrente de sentença cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SIMBA destina-se a combater delitos de lavagem de dinheiro previstos na Lei 9613/98. Foi desenvolvido para receber e processar dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro. A ferramenta possibilita coletar, processar e analisar dados relacionados a investigados de forma padronizada e segura, via rede mundial de computadores.
4. Tem por objetivo proporcionar uniformidade, celeridade, transparência e segurança na obtenção, manuseio e análise dos procedimentos investigativos que envolvam o afastamento do sigilo bancário dos investigados, decretado por decisão judicial.
5. Impossibilidade de utilização dessa ferramenta para acolher pretensão de caráter eminentemente privado. Busca combater a criminalidade, e não a satisfação de crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "O sistema SIMBA não pode ser utilizado para a satisfação de crédito decorrente de sentença cível, pois sua finalidade é combater delitos financeiros. Impossibilidade de utilização dessa ferramenta para acolher pretensão de caráter eminentemente privado."
Dispositivo relevante citado: Lei 9613/98.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.951.176-SP, 2021.0235295-1, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, julgado em 19/10/2021).